Tribunal: TJBA
Processo: 8074558-49.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8074558-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível REQUERENTE: LAIZE MARIA SANTOS COSTA Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO FORA DAS VAGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PREMATURO DOS AUTOS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. 1. Pedido de tutela recursal formulado com fundamento no art. 1.012, §4º, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação para cargo público formulado por candidata aprovada fora das vagas ofertadas em concurso. 2. Alegação de nulidade processual decorrente de arquivamento prematuro dos autos. 3. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a prevalência da intimação realizada via portal eletrônico sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, especialmente nos casos de duplicidade. 4. Reconhecimento da boa-fé da parte e da existência de justa causa quando há erro na contagem de prazo induzido por informação equivocada do próprio sistema judicial. 5. Deferimento parcial do pedido para suspender a eficácia do ato de arquivamento dos autos e determinar o regular processamento da apelação na instância de origem. 6. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074558-49.2024.8.05.0000, em que figuram como requerente LAIZE MARIA SANTOS COSTA e como requerido MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DEFERIR PARCIALMENTE o pedido para suspender a eficácia do ato de arquivamento dos autos, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora